Tribunal: TJDFT
Processo: 0003443-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO RETROTIVA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
I. Questão em discussão
2 – Há uma questão em discussão que é saber se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva.
III. Razões de decidir
3 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
4 - Inexiste omissão quando o voto condutor analisou a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva e a rejeitou, isso em razão de o transcurso de tempo entre a denúncia e a sentença ter sido inferior ao prazo prescricional de três anos.
5. Se não há omissão, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
IV. – Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e rejeitados.